Tribunal: TJBA
Processo: 0000377-43.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000377-43.2014.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

APELADO: FLAVIA FERNANDA SOUZA ABREU

Advogado(s)
:
SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000377-43.2014.8.05.0073, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CURAÇÁ e como apelada FLÁVIA FERNANDA SOUZA ABREU.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.